Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-45.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-45.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 440.548.589-53 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FATURA QUITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA –– DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, inexiste litigância de má fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.039,00), bem como declarou a inexistência do débito inscrito (R$451,74), com o argumento de que restou comprovado o pagamento da dívida inscrita, não havendo inadimplemento a autorizar a restrição, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.039,00 (dez mil e trinta e nove reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, uma vez que a parte promovente efetuou pagamento em atraso da fatura relativo a Unidade Consumidora 43171-8.

Argumentou que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo e deve ser reduzido, bem como que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão com a condenação da parte promovente ao pedido contraposto (R$ 519,37) e como litigante de má fé, e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em que pese a parte promovente ter efetuado o pagamento da fatura vencida em 26/1/2/2019 no valor de R$ 451,74 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), com atraso ocorrido em 20/01/2020 (Id. 52810980), no entanto o promovente permaneceu com seu nome inscrito até o dia 29/01/2020, sendo que na defesa a parte promovida alega que o inadimplemento era decorrente da Unidade Consumidora n. 43171-8 e que não fora paga no vencimento.

Dessa forma, cabia à parte promovida demonstrar a licitude da manutenção do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito, o que não o fez.

Ora, o débito da fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 43171-8 com vencimento em 26/12/2019 no valor de R$ 451,74 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) foi quitada em 20/01/2020, conforme se verifica do comprovante de pagamento juntado o Id. 52810980, sendo que sua pendência junto aos órgãos de proteção ao crédito fora anotada em 26/12/2019 (Id. 52810973).

Muito embora o pagamento do débito tenha sido efetuado somente após o seu vencimento, a parte promovente permaneceu com a restrição de seu nome até o dia 29/01/2020, conforme comprova o extrato juntado pela própria promovida (Id. 52814957). Portanto, a manutenção da anotação da pendência financeira objeto dos autos foi por tempo superior ao que dispõe a Súmula n. 548, do STJ, senão vejamos:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Dessa forma, a manutenção da pendência financeira nos órgãos de proteção ao crédito em nome da parte promovente foi indevida, restando configurada a ilicitude na conduta da parte promovida, portanto é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque fora fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido de condenação por litigante de má fé, verifico que não se encontra presentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020